Tribunal: STF
Processo: Rcl 64496
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Renato Tardelli, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo 2231626-87.2021.8.26.0000.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo IPM, prosseguindo-se a execução sem o abatimento das parcelas percebidas a título de remuneração. Aposentadoria especial, com proventos integrais, concedida em 1º/07/2016, pretendendo o agravado executar diferenças do período compreendido entre janeiro de 2012 e junho de 2016, período em que se encontrava na ativa Inadmissibilidade - Título exequendo reconheceu o direito do agravado à aposentadoria especial, com integralidade, sem retroagir seus efeitos à data do pedido administrativo - Cumulação de benefício previdenciário com remuneração vedada - Omissão vislumbrada pela juíza ‘a quo’ não autorizava a interpretação extensiva empregada ao título judicial, notadamente para reconhecer natureza indenizatória de tais valores por inércia administrativa na concessão do benefício - Eventual inércia administrativa como fato gerador de prejuízo não foi reconhecido no título exequendo, o que deverá ser objeto de ação autônoma, com causa de pedir e pedido específico para tanto - Acolhimento da impugnação de rigor, reconhecendo-se como indevidos os valores exequendos a título de proventos integrais no período que antecedeu a aposentação do agravado. AGRAVO PROVIDO.” (eDOC 2, p. 88)



    Consta da inicial o seguinte relato fático:



    “Trata-se de um Cumprimento de sentença movido pela parte reclamante, onde requereu aposentadoria especial com proventos integrais e paridade desde o requerimento administrativo (DER), haja vista a sentença de condenação transitada em julgado face da autarquia previdenciária. 



    Entretanto, após implantação da aposentadoria e apresentação de planilha de cálculo dos valores retroativos desde o requerimento administrativo, houve apresentação de impugnação, alegando excesso de execução pois não poderia ser compelida ao pagamento de valores retroativos por alegada vedação do art. 37, § 10º da Constituição Federal, devendo ser abatido os valores recebidos na ativa. 



    A impugnação restou acolhida, com fulcro no art. 37, §10º da Constituição Federal, dispondo o juízo a vedação de cumulação dos proventos de aposentadoria com vencimentos recebidos durante o processamento da ação, violando assim a literalidade do título exequendo, rasgando de morte a coisa julgada formada e a segurança jurídica no feito. 



    De forma a combater a decisão, houve a interposição de agravo de instrumento, que restou negado, após tal trâmite processual houve oposição de Embargos de Declaração da decisão, não sendo provido. Recorreu o reclamante as vias extraordinárias que em sede de admissibilidade restou prejudicado, de modo a conferir análise ao Recurso Extraordinário, interpôs agravo, contudo, ainda sim restou inadmitido. 



    Diante da inadmissão do agravo, o embargante interpôs agravo interno, de modo que o recurso extraordinário fosse apreciado por este egrégio Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiram em conhecer do agravo interno e negar provimento”. (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, aduz que “uma vez que o princípio dos atrasados previdenciários é indenizatório e visa compensar o tempo em que teve de esperar o servidor para ver assegurado o seu direto a aposentar-se. E, em consequência atua como uma ‘punição’ ao ente autárquico que violou os direitos do servidor, de modo que o induz a não mais praticar tais violações. Assim, não cabe a aplicação da proibição estatuída no §10º do art. 37 da carta magna, posto que não se amolda ao seu princípio constituinte, bem como não estava presente tal previsão do caso concreto no espirito legislativo de tal dispositivo”. (eDOC 1, p. 11)



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, como também “[s]eja atribuída a repercussão geral ao presente caso, para fixação de tema relativo ao termo inicial dos efeitos financeiros dos atrasados de aposentadoria voluntária dos servidores públicos na data de entrada do requerimento administrativo, frente ao que dispõem o Art. 37, §10º da Constituição Federal, fazendo a devida distinção do referido artigo com a natureza jurídica dos atrasados previdenciários”. (eDOC 1, p. 11)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 1.431.348, de minha relatoria (Cf. eDOC 4 - ID: 4e9f3bd8).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Por outro lado, verifico que o reclamante submeteu a questão posta nesses autos quando da interposição do agravo em recurso extraordinário, remetido a esta Corte sob o registro de ARE 1.431.348 e distribuído à minha relatoria, ao qual neguei seguimento (Cf. DJe 12.5.2023).



    Com efeito, registro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão de Tribunal de justiça já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente